Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728444-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS D E S P A C H O Não há razão a justificar preferência, porquanto não se enquadra em nenhuma situação legal, também não sendo o caso de requerimento de sustentação oral. Mantenha-se no fluxo originário da Sessão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator